Tribunal: STM
Processo: 7000753-10.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE (CPM,

ART. 290, CAPUT). AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. COMPROMETIMENTO DA

MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. O STM tem entendimento majoritário de que a ausência do Termo de Apreensão não tem o

condão de determinar a inconsistência da materialidade delitiva, desde que haja outros

elementos de prova que a corroborem. Precedentes.

2. O Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo Preliminar de Substância Entorpecente, o Laudo

Pericial Definitivo, o Ofício de remessa do material para exame e os depoimentos das

Testemunhas são provas suficientes para a caracterização do delito.

3. Embargos rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000753-10.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade, mantendo íntegro o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhiam os
Embargos, para reformar o Acórdão hostilizado e absolver o ex-Sd MATHEUS
TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, da prática do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:15:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fb73533
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000753-10.2021.7.00.0000

RELATOR: Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE (CPM, ART. 290,
CAPUT). AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO.COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O STM tem entendimento majoritário de que a ausência do Termo de Apreensão não tem o condão de
1.
determinar a inconsistência da materialidade delitiva, desde que haja outros elementos de prova que a
corroborem. Precedentes.
O Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo Preliminar de Substância Entorpecente, o Laudo Pericial Definitivo, o
2.
Ofício de remessa do material para exame e os depoimentos das Testemunhas são provas suficientes para a
caracterização do delito.
Embargos rejeitados. Decisão majoritária.
3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para
manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade contra o Acórdão
desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000035-13.2021.7.00.0000, que, por maioria, negou
provimento ao Recurso, mantendo íntegra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, que condenou o ex-Sd MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE à pena de 1
(um) ano de reclusão, com fundamento no art. 290, caput, do CPM, com "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) dava provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença
e absolver o Acusado com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, tendo sido acompanhado pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

O v. Acórdão impugnado, da lavra do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, restou ementado nos seguintes
termos:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. AUSÊNCIA DO TERMO
DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 290 DO CPM. CONVENCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. LAUDO PRELIMINAR. DIA DOS FATOS. SUPRIMENTO.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:15:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fb73533
Confundindo-se com o mérito a matéria arguida em sede de preliminar, deverá ela ser não
conhecida e analisada na oportunidade pertinente. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime.
O art. 290 do CPM está em harmonia com as Convenções de Nova Iorque e de Viena.
O porte de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado, razão pela qual não incide em favor dos acusados o princípio da insignificância.
Não há dúvida quanto à autoria delitiva quando, a despeito da negativa do acusado, as
demais provas constantes dos autos demonstrarem, em seu desfavor, a consumação do
crime.
A ausência de termo de apreensão de substância entorpecente, apesar de constituir
irregularidade, não leva automaticamente à impossibilidade de verificar a materialidade
delitiva, uma vez que essa pode ser suprida por outros elementos aptos a conferir razoável
segurança à cadeia de custódia.
Nesse sentido, o Laudo Preliminar, quando contemporâneo à descoberta da substância
entorpecente, supre, para fins processuais, a ausência do termo de apreensão.
Apelo desprovido. Decisão majoritária". (Evento 50 da Apelação nº 7000035-
13.2021.7.00.0000).

A respectiva Declaração de Voto Vencido, da lavra do Exmo. Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
fundamentou-se, em síntese, nos seguintes argumentos (Evento 44 da Apelação nº 7000035-
13.2021.7.00.0000):

"[...]
12. Contudo, mesmo diante da ausência de plausibilidade dos argumentos defensivos, o
presente recurso merece ser provido em razão da impossibilidade de comprovação da
materialidade delitiva com a certeza que o decreto condenatório exige.
13. Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito ficou comprometida, uma
vez que não houve a lavratura do Termo de Apreensão, com a descrição pormenorizada da
droga apreendida, formalidade esta essencial para a persecutio criminis.
14. A ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente torna impossível
determinar se o material apreendido com o apelante foi, realmente, o mesmo entregue
para análise e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos.
15. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material encontrado com o
apelante como entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da
materialidade delitiva. Em outras palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para
auferir a natureza e quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a materialidade
delitiva.
16. É cediço que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria
substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a
apreensão da droga resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E,
neste aspecto, o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos do CPPM determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura
do seu termo.
[...]
19. Dessa forma, a materialidade delitiva está prejudicada, o que impede a manutenção do
decreto condenatório imposto pelo Juízo a quo".

A Defesa requereu que sejam considerados procedentes os Embargos Infringentes, prevalecendo o
entendimento do Voto Vencido, para que se reconheça a insuficiência de provas quanto à materialidade do
delito, pela falta do Termo de Apreensão da substância entorpecente, por se tratar de formalidade essencial,
aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do Acusado, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM. (Evento 1).

Em manifestação (Evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pronunciou-se pelo acolhimento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:15:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fb73533
Por Despacho proferido em 20/10/2021 admiti os Presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
(Evento 5).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa contra o Acórdão, proferido
por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000035-13.2021.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento
ao Recurso, mantendo íntegra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 7ª CJM, que condenou o ex-Sd MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com fundamento no art. 290, caput, do CPM, com "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos.
Baseia-se o recurso da Defesa no voto divergente do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), que
conhecia e dava provimento ao Recurso da Defesa para, reformando a Sentença, absolver o Acusado, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Além do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, compôs a corrente vencida a Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

A Declaração de Voto Vencido, em síntese, argumenta que "a ausência do Termo de Apreensão da
substância entorpecente torna impossível determinar se o material apreendido com o apelante foi,
realmente, o mesmo entregue para análise e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos".

Razão não assiste à Defesa.

Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual o mero porte de substância
proscrita em área sujeita à Administração Militar já configura o delito.

Quanto à ausência do Termo de Apreensão, deve ser destacado que esta Corte, em diversas ocasiões,
decidiu que tal fato, por si só, não tem o condão de determinar a inconsistência da materialidade delitiva,
desde que haja outros elementos de prova que a corroborem.

Como prova da materialidade tem-se: Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, Arquivo 6, do APF nº 7000292-
90.2019.7.07.0007); Laudo Preliminar de Substância Entorpecente (Evento 1, Arquivo 13, do APF nº
7000292-90.2019.7.07.0007); Laudo Pericial Definitivo (Evento 25, APF nº 7000292-90.2019.7.07.0007),
constatando a presença de Tetrahidrocanabinol (THC); Ofício de remessa do material para exame (Ofício nº
1 - B Adm Curado - APFD EB: 64361.006236/2019-51), datado de 9/12/2019, do Presidente do Flagrante ao
Superintendente da Polícia Federal de Pernambuco (Evento 1, Arquivo 14, APF nº 7000292-
90.2019.7.07.0007); e depoimento das Testemunhas (Evento 86 da Ação Penal nº 7000011-
03.2020.7.07.0007).

Dessa forma, apesar da ausência do Termo de Apreensão, a toda evidência, há outros elementos de prova
que demonstram, à saciedade, a materialidade do delito, sem comprometer a cadeia de custódia.

No mesmo sentido já decidiu esta Corte, conforme o seguinte julgado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA.
UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FORÇA
TERRESTRE E SANÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE
AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIAL APREENDIDO LACRADO E IDENTIFICADO.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:15:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fb73533
AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. TESE
RECHAÇADA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AUSENCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/06. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADOS Nº 9 E 14 DA SÚMULA DO STM. NÃO
ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE
RECEITA ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO
DA CONDUTA AO ART. 290 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação confunde-se com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido
como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não
conhecida. Unânime. Ante o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, em 17 de dezembro de
2020, a preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado do
IRDR perde o objeto. Unânime. O trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº
7000773-69.2019.7.00.0000 que debateu especificamente a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do apelante licenciado
(militar à época dos fatos) cria óbice insuperável para o conhecimento de preliminar
defensiva que busca a rediscussão do tema, visto que já se operou a res judicata.
Preliminar não conhecida. Unânime. A autoria delitiva é inferida da própria situação de
flagrância em que se deu a apreensão da substância vulgarmente conhecida como
"maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. A exclusão das
Forças Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do non bis in
idem, haja vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente
do STM. As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e
encaminhada para análise pericial, conduzida na presença do apelante e
devidamente lacrada e identificada, afasta a possibilidade de quebra da
cadeia de custódia. Assim, a ausência do termo de apreensão configura mera
irregularidade. Precedentes do STF e do STM. A prática delituosa descrita no art. 290
do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira
das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e
de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado. A ínfima
quantidade de substância entorpecente apreendida, constituindo de crime de perigo
abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz necessária
a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para
tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço,
sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça
de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Precedentes do STM. Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a
aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da
Súmula do STM. O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a
competência da Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o
condão de trazer a aplicação da Lei de Drogas para o âmbito desta Justiça
Especializada. Precedente do STM. A par de reiterada jurisprudência firmada nesta
justiça especializada os institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de
1995, não tem alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a
especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM. É
inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou
para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo
no princípio da proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à
infração penal prevista no art. 290 do CPM. No âmbito do Direito Penal militar, não se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:15:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fb73533
aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva
de direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da Corte. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria.." (Apl. nº 7001327-04.2019.7.00.0000. Rel. Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 23/02/2021). (grifos nossos.)

Assim sendo, não deve ser acolhido o presente Recurso e não merece reforma a Decisão de primeiro grau
que condenou o ora Embargante.

Pelo exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado e de Nulidade mantendo íntegro o
Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:27:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2040981bb1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000753-10.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Em Julgamento Virtual realizado entre os dias 14/3 a 17/3/2022, votei vencida, divergindo da
douta maioria, nos seguintes termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada, devendo ser
conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação nº 7000035-13.2021.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Apelo,
mantendo íntegra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 7ª CJM, que condenou o ex-Sd MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE à pena de 1
(um) ano de reclusão, com fundamento no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos.
De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, doc. 6, APF nº 7000292-
90.2019.7.07.0007), o embargante foi recolhido à prisão porque no dia 9/11/2019, no interior da
Base Administrativa do Curado, em Recife/PE, ao ser realizada uma revista no material e nos
militares da Guarnição de Serviço que estavam entrando de serviço de Guarda ao Quartel
General da 7ª Região Militar (Região Matias de Albuquerque), dentro do bolso da sua gandola,
foi encontrado um cigarro de maconha, além de um papelote contendo a mesma substância
entorpecente em sua cueca.
No tocante ao meu convencimento, conforme exposto em Sessão de Julgamento do Recurso de
Apelação interposto pela DPU, bem como da análise dos argumentos defensivos, os presentes
Embargos devem prosperar. Merecem amparo as pretensões recursais da Defesa para
absolvição do acusado, haja vista não figurar plenamente provada a materialidade delitiva.
Embora haja indícios da autoria delitiva com fundamento na prova testemunhal, bem como na inquirição do
acusado, na fase inquisitorial (evento 87 do processo nº. 7000011-03.2020.7.07.0007), que confirmaram
literalmente os termos da Denúncia, não houve a comprovação da materialidade, pois, ainda que elaborado o
Laudo de Constatação e o Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (evento 25 do processo nº. 7000292-
90.2019.7.07.0007), que identificaram a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de
uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC,
atualizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12
de maio de 1998, republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999, não foi produzido, na deflagração do
delito, o Termo de Exibição e Apreensão dos supostos entorpecentes.
Neste conspecto, as provas carreadas ao longo da instrução criminal não possibilitam alçar, indene de dúvidas,
a demonstração da materialidade delitiva, uma vez que a falta do Auto de Apreensão do Entorpecente
comprometeu a cadeia de custódia.
Logo, a ausência do Auto de Apreensão da substância não permite concluir que a droga utilizada na confecção
do Laudo Provisório de constatação e no Laudo Definitivo corresponde ao tóxico encontrado com o embargante
na ocasião do flagrante.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:27:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2040981bb1
Inexiste a integridade da cadeia de custódia no caso sub examine, de forma que o material apreendido não
fora catalogado, por ausência do Termo de Apreensão.
Ainda, em que pese a feitura do Laudo Pericial Definitivo, a materialidade delitiva não restou confirmada, eis
que a carência do Termo de Apreensão incita dúvidas sobre a verdadeira origem do entorpecente submetido à
análise pericial.
Nesse norte, indispensável o alinhamento entre o Laudo Definitivo, o Laudo Preliminar, o Auto de Prisão em
Flagrante e o Termo de Apreensão da Substância.
Além disso, não consta do APF o documento responsável pela submissão do psicotrópico ao departamento de
análise. Em verdade, o instrumento de envio deveria individualizar o conteúdo do material remetido.
Neste compasso de descontinuidade da cadeia de custódia, verifico haver único registro de numeração de
lacre de segurança, por ocasião da confecção do Laudo Definitivo. Portanto, inviável concluir que a substância
examinada foi a encontrada na posse do agente, o que, por si só, afasta a materialidade delitiva.
Nessa linha, segundo a qual a ausência do Auto de Apreensão afeta a configuração da materialidade, impende
destacar julgado deste Colendo Tribunal Militar:
"EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006. REVOGAÇÃO -
ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E INSIGNIFICÂNCIA.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DUE PROCESS OF
LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E DA MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para
que se tenha como provada a materialidade do delito do art. 290 do CPM, não deve haver
dúvida quanto à capacidade lesiva da substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de
que a conduta apresente tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due
process of law, por ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no artigo
189, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à
absolvição do acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito. 11.
(...)". (APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
De fato, ao ser localizada a droga, em atenção à sequência lógica do tratamento da prova, a providência
correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea "b", e 27 do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível: (...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante
delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito
no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor
influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial
militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art. 20.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de ser respeitado o
procedimento legal fundamental para a persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do Auto de Apreensão, do Laudo Preliminar e a realização de diligências, a
saber: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo sem margens de dúvidas.
Inclusive, digno de nota é o fato de que o material submetido ao exame de constatação de drogas pesava 2,5g
(dois grama e cinco decigramas) de substância vegetal com características similares à droga conhecida
comumente por "maconha", envolta em invólucro plástico de cor branca (evento 1, doc. 13, do APF); enquanto
que a substância analisada na perícia definitiva registrou a quantidade de 2,39g (dois gramas e trinta e nove

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:27:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2040981bb1
decigramas) pertinente ao produto examinado e identificado como maconha (evento 25 do processo nº.
7000292-90.2019.7.07.0007).
É sabido que o montante da droga apreciada em sede de perícia definitiva não precisa corresponder
exatamente à droga apreendida, descrita no Termo de Apreensão, nem com a quantidade submetida ao
exame de constatação preliminar. Porém, no presente caso, devido à falta do Termo de Apreensão, não é
possível saber adequadamente a porção que suspostamente foi encontrada com o agente.
Sem contar, ainda, que, somente sob a inspeção da perícia definitiva, o material se encontrava lacrado e com
registro de numeração. Por isso, para evitar dúvidas desse tipo, como a da falta de lacre no exame de
constatação, a diferença entre as porções detectadas no Laudo Preliminar e a do Laudo Definitivo,
considerando a pequena quantidade inicialmente encontrada, o Legislador ordinário, em recente reforma ao
Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida
disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e autoria criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime
ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo
pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de
quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:27:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2040981bb1
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contra perícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por
detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:27:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2040981bb1
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifos nossos.)
À vista dessas disposições legais, a intenção é a de garantir a inviolabilidade das provas disciplinando as
etapas do tratamento do material até a perícia e, consequentemente, o eventual descarte.
O escopo é o de que a Sentença condenatória encontre amparo em um procedimento seguro sobre a
existência da materialidade, para que se possa restringir a liberdade de determinada pessoa.
No caso concreto, estou certa de que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno e a
ausência de lacre caracterizador da inviolabilidade comprometeram o devido processo legal, indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense e pela comum, ex vi do art. 3º,
alínea "a", do CPPM.
Não restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que o material apreendido não fora
catalogado, por ausência de Termo de Apreensão. Portanto, não houve comprovação da materialidade delitiva,
sendo frágil o acervo probatório construído ao longo da persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto
condenatório primevo.
Neste conspecto, muito embora tenha sido comprovada a autoria, demonstrado a presença do elemento
subjetivo doloso do agente e a impossibilidade de interpretação in bonam partem da Lei nº 13.491/2017, não
se manteve, no entanto, intacta a cadeia de custódia a explicitar a materialidade delitiva.
Destarte, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade e diante da ausência de prova para
condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos Infringentes e de Nulidade defensivos, para reformar o Acórdão
hostilizado e absolver o ex-Sd MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, da prática do delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 17 de março de 2022.

MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora